Tribunal: TJDFT
Processo: 0750770-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750770-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DE MOURA FELIX CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELAINE DE MOURA FELIX CABRAL contra a decisão (ID 178076145 dos autos de origem) proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado que autorize e custeie integralmente o medicamento Alfapeginterferona 180Mcg, dose única, conforme prescrição médica. Em suas razões recursais, a agravante informa que foi diagnosticada com linfoma cutâneo – micose fungóide (CID C84.0) e apresenta lesões difusas pelo corpo, necessitando do tratamento médico postulado, que compreende medicamento com registro ativo na ANVISA, e que ainda não está padronizado em âmbito local para a condição clínica da agravante, conforme ofício enviado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica (ID 178070201 – autos de origem). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante (59 anos) apresentou relatório médico (ID 178070208) no qual descreve: “(...) paciente com diversas lesões em atividade em região inguinal, inframamária, com prurido recorrente, pouco alivio com uso de anti histaminicos e antidepressivos” e “(...) único tratamento que proporcinou [sic] resposta duradoura e controle de sintomas foi interferon 2 Alfa, mas medicação não se encontra disponível no Brasil (...)”. Ressalte-se, no entanto, que o agravo foi interposto previamente à remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, não havendo, portanto, manifestação do referido órgão sobre o caso em comento. A par dessa premissa, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Pois bem. O laudo médico apresentado pelo paciente demonstra a imprescindibilidade do medicamento para seu tratamento. Conquanto não tenha sido confeccionada a Nota Técnica subscrita pelo NATJUS, o magistrado de primeiro grau consignou que referido órgão, na Nota Técnica 1912, fez ressalvas à dispensação do fármaco. Destarte, conquanto demonstrado pela agravante a presença dos parâmetros delineados na tese firmada pelo Tema 106/STJ, faz-se necessária a manifestação do órgão consultivo deste Tribunal, quanto à dispensação do medicamento requerido para o caso em comento. Portanto, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator